Tribunal: TJMT
Processo: 1020771-85.2022.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1020771-85.2022.8.11.0015.
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP
RECORRENTE: CLEONICE SOUSA DE ALMADA MORAIS
RECORRIDO: COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO-CEMAR
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 27/09/2024
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO -SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA- REFORMA- ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - TELAS SISTÊMICA SEM CONJUNTO PROBATÓRIO - PROVA UNILATERAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DECLARAÇÃO DE INEXSTÊNCIA DE DÉBITO DEVIDO- DANO MORAL CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR E DE RESTRIÇÃO POSTERIOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo já lançado nos autos, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão, como ocorre na hipótese, razão pela qual também afasto esta preliminar.
2.A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que teve seu nome negativado por um débito que desconhece, no valor de R$ 22,18, incluída em 14/06/2022.
2. Sentença de Improcedência. Reforma.
3. Telas sistêmicas sem conjunto probatório.
4. A Recorrida não logrou êxito em comprovar a origem e licitude do débito que ensejou na inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito.
5. Declaração de inexistência de débito e dano moral devidos.
6. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020771-85.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEONICE SOUSA DE ALMADA MORAIS - CPF: 984.236.063-68 (RECORRENTE), THIAGO VENTURELLI MENEZES - CPF: 028.437.211-05 (ADVOGADO), COMPANHIA ENERG?TICA DO MARANH?O-CEMAR - CNPJ: 06.272.793/0001-84 (RECORRIDO), CESAR HENRIQUE SANTOS PIRES FILHO - CPF: 629.767.103-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2024